Tribunal: TJBA
Processo: 0501134-78.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501134-78.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: MARCELA FERREIRA FRANCA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS KLEVER TAVARES DE SA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COELBA. QUEDA DE FIAÇÃO ELÉTRICA. EVENTO MORTE CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO C.D.C. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA.

A prestadora de serviço de energia é responsável pelos riscos próprios da atividade. Descurando de seus deveres, ao prestar serviços deficientes com falhas e, dessa forma, impingindo danos ao consumidor, resta-lhe o dever de reparação mormente quando presente prova de existência de dano a ser indenizado por força da queda de fiação elétrica.

O conflito encontra seu cerne na ocorrência de dano em razão de acidente provocado por força de queda de fiação elétrica de alta tensão de responsabilidade da apelante tendo como causa a morte do genitor dos autores que contava na data do fato com trinta e quatro anos de idade.

QUANTUM INDENIZATÓRIO.
Sopesadas as circunstâncias do caso concreto e em atenção à média usualmente praticada pelo Colegiado em hipóteses parelhas, o valor da indenização por danos morais merece ser reduzido para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil) reais para cada autor em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

APELO PROVIDO NO PONTO.

PENSIONAMENTO.

Por força do disposto no Código Civil, art. 948,II é devido o pensionamento aos autores como acertadamente deliberou a sentença recorrida.

Ademais, não comprovada a atividade remunerada da vítima, presume-se que sua renda é de ao menos um salário mínimo.

Assim, impõe-se a manutenção arbitrada em 2/3 da remuneração da vítima em favor dos seus filhos com início do evento morte até completarem vinte e cinco anos.

APELO IMPROVIDO NO PONTO
.

ATUALIZAÇÃO DA FRANQUIA DO SEGURO.

A irresignação quanto ao abatimento da franquia

do seguro e sua atualização, não merece prosperar diante do acerto da decisão recorrida, por força do contrato de seguro celebrado entre as partes.

APELO IMPROVIDO NO PONTO

JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO.

Os juros moratórios são devidos desde o evento danoso em razão da responsabilidade
extracontratual.

APELO IMPROVIDO NO PONTO.

RECURSO CONHECIDO E provido PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0501134-78.2019.8.05.0113
, de Itabuna, que tem como Apelante
COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
e Apeladas
MARCELA FERREIRA FRANCA, CAROLINE FRANCA SILVA e DAVI FRANÇA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO,

e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador, .